Tribunal: TJMT
Processo: 1014799-19.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014799-19.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO - CPF: 537.645.601-34 (IMPETRANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), ALMERINDA ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – FALTAS INJUSTIFICADAS – ATESTADO MÉDICO APRESENTADO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. In casu, a suspensão dos proventos do servidor público ocorreu pelas faltas injustificadas ao trabalho, bem como a apresentação dos atestados médicos fora do prazo estabelecido.

2. Não estando demonstradas, através de prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ulisses Antônio Lemes do prado
, contra ato da
Secretária Adjunta da Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso
, que suspendeu o pagamento do subsídio do impetrante desde setembro de 2020.

Sustenta o impetrante que exerce a função de Profissional Técnico de Nível Superior do SUS – carga horária 40 horas semanais, lotado na Coordenadoria de Monitoramento Controle e Avaliação Médico Supervisor e está sendo penalizado com a suspensão dos proventos desde o mês de setembro de 2020.

Alude que não foi notificado dessa suspensão, no entanto, foi informado por outra servidora da existência de um Processo Administrativo (n. 297557/2020) na Unidade de Setorial de Correição – UNISECOR, objetivando apurar faltas injustificadas.

Argumenta que apresentou os documentos comprobatórios da atividade laborativa em relação ao mês de setembro e seguintes, porém, por inconsistência de informação no Departamento de Recursos Humanos, os subsídios mensais continuam suspensos, sendo que efetivou o recadastramento de 2020 no mês de dezembro e validado pelo seu chefe imediato, fato que comprova assiduidade, mesmo durante os meses que permaneceu sem receber sua remuneração.

Com essas considerações, requer a concessão de medida liminar e no mérito concessão da ordem para que a autoridade coatora restabeleça o pagamento de seus subsídios, inclusive com o pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2020, incluindo o 13º salário.

O Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá indeferiu a liminar requerida (id. 98337489).

O impetrado prestou informações no id. 98337489, alegando, em sede de preliminar, a incompetência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para analisar atos do Secretário de Estado, devendo o feito ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, assevera que o impetrante depois de retornar de suas férias (02/03 a 31/03/2020), apresentou-se na COMCASS no dia 02/04/2020, mas não compareceu para trabalhar nos dias seguintes. Após, no dia 23/04/2020 apareceu para fazer análise do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado, ou seja, no mês de abril/2020, o impetrante compareceu apenas um dia para trabalhar e, mesmo assim, não registrou a presença na folha de frequência.

Informa que durante os meses de maio/2020 e junho/2020 o impetrante não apresentou-se ao local de trabalho, para desempenhar as suas funções e nem justificou as suas faltas de trabalhos.

Menciona que, no dia 16/07/2020, o impetrante foi convocado para esclarecer as suas faltas injustificadas e assinar o Auto de Constatação de Notificação, mas se negou a assiná-lo e apresentou 03 atestados médicos para justificar a sua ausência nos períodos informados.

Afirma o impetrado que os atestados médicos foram apresentados fora do prazo estabelecido, e, ainda, depois do dia 16/07/2020, o impetrante faltou ao trabalho injustificadamente,

caracterizando abandono de cargo público, motivo pelo qual os pagamentos dos subsídios do impetrante estão suspensos.

Por fim, pugnou pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Em seguida, reconhecendo a incompetência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o juízo de piso determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 98337493).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da ordem. (93480994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ulisses Antônio Lemes do prado, contra ato da Secretária Adjunta da Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso, que suspendeu o pagamento do subsídio do impetrante desde setembro de 2020.

O impetrante sustenta, em síntese, que é servidor público lotado na Coordenadoria de Monitoramento Controle e Avaliação Médico Supervisor do Estado de Mato Grosso. Afirma que por essa razão possui cumprimento de carga horária diferenciada o que está determinado pela Portaria n. 113/2018/GBSES.

Defende que a suspensão do pagamento dos seus subsídios é ato ilegal e arbitrário, pois ausente o PAD – Processo Administrativo Disciplinar, ferindo direito líquido e certo do servidor, e as suas garantias constitucionais ao devido processo legal e direito a ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que o impetrante faltou ao trabalho injustificadamente, nos meses de maio/2020 e junho/2020, caracterizando abandono de cargo público, motivo pelo qual os pagamentos dos subsídios do impetrante estão suspensos.

Aponta que, no dia 16/07/2020, o impetrante foi convocado para esclarecer as suas faltas e assinar o Auto de Constatação de Notificação, mas se negou a assiná-lo.

Outrossim, o servidor apresentou 03 (três) atestados médicos para justificar a sua ausência nos períodos informados, contudo os atestados foram apresentados fora do prazo estabelecido.

Pois bem.

A hipótese é de denegação da segurança vindicada, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

A propósito, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

Consoante se infere dos autos, o impetrante alega que não está recebendo os seus vencimentos, por ato ilegal e arbitrário da Administração Pública, pois apresentou documentos comprobatórios da atividade laborativa em relação aos meses de setembro e seguintes. Porém, por inconsistência de informação no Departamento de Recursos Humanos os subsídios continuam suspensos, sendo que efetivou o recadastramento de 2020 no mês de dezembro e validado pelo seu chefe imediato, fato que comprova assiduidade, mesmo durante os meses que permaneceu sem receber sua remuneração.

Analisando os autos, constata-se que no dia 16/07/2020, o impetrante foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as faltas injustificadas e assinatura no auto de constatação e notificação nº 01/2020/SPCA/GBSAREG/SES/MT, entretanto se recusou a assinar a notificação e apresentou 03 atestados médicos para justificar a sua ausência. Contudo, observa-se que os atestados médicos foram apresentados fora do prazo estabelecido, bem como que até o momento a perícia médica do Estado não ratificou o atestado médico apresentado pelo impetrante.

Além disso, consta que o impetrante não compareceu no trabalho após licença médica e também não respondeu os e-mails encaminhados para justificar a sua ausência.

Insta destacar que os documentos colacionados aos autos, em especial pela manifestação do Estado de Mato Grosso, é possível concluir que a suspensão de pagamento se deu pela omissão do impetrante em esclarecer suas faltas injustificadas, assim não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Sabe-se que a estreita via do mandado de segurança não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO

À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo o recadastramento de servidor público obrigatório, o não comparecimento para atualização cadastral autoriza a suspensão do pagamento, nos termos das normas de regência.
2. Não estando demonstradas, através de prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada. 3. Ordem denegada.
(N.U 1008250-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).
(grifou-se)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.
Ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança
. Recurso não provido. (N.U 1026613-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (Grifou-se)

Em sintonia com o entendimento exposto pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V - Destarte, não existindo nos autos prova pré-constituída de que, de fato, existe disponibilidade orçamentária para a implementação do reajuste pretendido pela parte recorrente, mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança,
visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem
. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).
(Grifou-se)

Assim, não restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações do impetrante capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021